Tribunal: TJES
Processo: 5002311-37.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002311-37.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALDIR MATOS DA SILVA
RECORRIDO: TRANSEGURO ES CORRETORA DE SEGUROS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002311-37.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
WALDIR MATOS DA SILVA

RECORRIDO:
TRANSEGURO ES CORRETORA DE SEGUROS LTDA, VIACAO PRAIA SOL LTDA, ESSOR SEGUROS S.A.

JUIZ RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCOS VALLS FEU ROSA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LUCROS CESSANTES. MOTORISTA DE APLICATIVO. ACIDENTE COM ÔNIBUS. DEVER DE INDENIZAR EM LUCROS CESSANTES. EXTRATOS DO APLICATIVOS SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR A RENDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória lucros cessantes ajuizada por

WALDIR MATOS DA SILVA em face de TRANSEGURO ES CORRETORA DE SEGUROS LTDA, VIACAO PRAIA SOL LTDA e ESSOR SEGUROS S.A.

Em síntese, a parte autora alega que é proprietário de um Chevrolet - Onix, Prata, 2020, placa QRL7C93/ES, chassi 9BGA69H0LG147747, que ele utiliza como ferramenta de trabalho, uma vez que é motorista de Uber. Em novembro de 2020, o requerente foi atingido por um ônibus na viação Praia Sol, que tentou realizar uma conversão e invadiu a faixa em que ele estava e colidiu com o seu carro.

Em virtude do ocorrido, o Autor ficou impossibilitado de exercer sua função como motorista do aplicativo UBER do dia 03 de novembro de 2020 (data do sinistro) ao dia 19 de dezembro de 2020, data que o carro foi devolvido após o conserto na oficina, que foi providenciado pela seguradora Transeguro. Ele requereu extrajudicialmente junto à Viação Praia Sol o pagamento de Lucros Cessantes, todavia, a autocomposição não foi exitosa.

Em sede de contestação a Transeguro-ES Corretora de Seguros LTDA, preliminarmente, alegou a ilegitimidade, uma vez que é apenas uma corretora de seguros. No mérito, afirma que não há qualquer responsabilidade em indenizar o autor, em razão do vínculo entre eles.

Em sede de contestação, a Viação Praia Sol LTDA, sustenta, preliminarmente, a carência da ação, pois a empresa já teria indenizado o proprietário do veículo. No mérito, alega que sua seguradora, a ESSOR, prestou toda assistência necessária para consertar o veículo. Ainda, afirma que inexiste o dever de indenizar por lucros cessantes, afirmando que o autor não comprovou nos autos o trabalho como UBER.

Em sede de contestação, a Essor Seguros S.A., preliminarmente, defende sua ilegitimidade de figurar no polo passivo desta ação e a carência da ação em razão da quitação. No mérito, aduz que só pode indenizar dentro do limite fixado na apólice de seguro, que já cumpriu com sua parte no conserto do veículo, a inexistência de provas que confirmem os lucros cessantes. Por fim, no caso de uma eventual condenação, o valor já pago deverá ser deduzido do valor total da franquia

A sentença homologada pelo juiz singular dispôs que:

Por todo exposto:

Julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial,
resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4434662, o requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que os extratos do aplicativo da UBER são prova o suficiente para demonstrar sua renda mensal e o valor devido de lucros cessantes.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece reforma.

Os extratos apresentados pelo autor, retirados diretamente na plataforma Uber, não podem ser entendidos com provas unilaterais, visto que são fornecidos pelo aplicativo para cada motorista, sendo provas idôneas para comprovar a renda semanal do autor como motorista.

O conceito de lucros cessantes é tratado no artigo 402 do Código Civil Brasileiro, que assim dispõe: "
Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar."
Essa perda de lucro é calculada com base no que a vítima razoavelmente deixou de ganhar em decorrência do ato ilícito ou inadimplemento contratual.

A caracterização dos lucros cessantes é uma tarefa que demanda análise criteriosa, uma vez que a vítima deve comprovar que, em razão do evento lesivo, houve a real expectativa de obter vantagem econômica. Além disso, é necessário demonstrar que essa expectativa de lucro era concreta e previsível, e que, devido ao ato ilícito, ela foi efetivamente frustrada.

No presente caso, uma vez que o recorrente tem como profissão e única fonte de renda ser motorista de aplicativo, entendo que restou caracterizado o dever de indenizar pelos lucros cessantes.

Desse modo, passo ao cálculo do valor devido

SEMANA

VALOR

28/09 - 05/10

R$1.329,61

05/10 - 12/10

R$1.513,33

12/10 - 19/10

R$1.298,71

19/10 - 26/10

R$1.323,79

26/10 - 03/11

R$290,00

TOTAL: R$5.755,44

MÉDIA SEMANAL: R$959,24

Sabendo que à época dos fatos a Uber ficava com 25% do que o motorista lucrava, tem-se como média semanal R$719,43.

Dividindo a média semanal em dias, tem-se como média diária R$102,77.

Sabendo que carro ficou parado do dia 04/11 até o dia 19/12, totalizando 45 dias, o que totaliza o
quantum
de R$4.624,90.

Todavia, desse valor bruto, por um juízo de equidade (Lei 9099/95, art. 6º), e de acordo com as máximas da experiência comum (Lei 9.099/95, art. 5º), deve ser descontado o percentual de 30% (trinta por cento) referente à atividade exercida (despesas com manutenção e combustível), com vistas a se obter o lucro líquido auferido.
Dessa forma, o valor devido de lucros cessantes é o
quantum
de R$3.237,431
.

Por fim, em atenção a previsão do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento, desde o fabricante até o fornecedor final, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor em caso de vício ou defeito nos produtos ou prestação inadequada dos serviços. Desse modo, os recorridos são responsáveis solidários a indenizar o autor em lucros cessantes.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para condenar as requeridas solidariamente ao pagamento de lucros cessantes no valor de
R$3.237,43
, observando a súmula 43 do STJ quanto à correção monetária e a súmula 54 do STJ e artigo 338 do Código Civil quanto a incidência de juros.

Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

Relator

1
R$4.624,90 - 30% = R$3.237,43.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)